Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-36.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000936-36.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA COUTO Advogado(s):MARCELO NEVES BARRETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – PDV REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 949/2014. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - De acordo com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, não há necessidade de que seja exaurida a via administrativa para que se possa requerer, na via judicial, o direito pretendido, que no caso dos autos, refere-se ao recebimento de indenização decorrente da adesão do autor/apelado ao Programa de Demissão Voluntária - PDV regido pela Lei Municipal de nº 949/2014. II - Assim, não se revela necessário o exaurimento da via administrativa para fins de submissão da controvérsia ao Poder Judiciário, diante da garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. III - Isto posto, conclui-se que, diferente do quanto defendido pelo apelante, o ator da ação possui interesse de agir para o ajuizamento da presente ação, independentemente do esgotamento da via administrativa. IV - Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000936-36.2019.8.05.0250 em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e como apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA COUTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-239